Tribunal: TJBA
Processo: 8000482-56.2022.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000482-56.2022.8.05.0216 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros Advogado(s): SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ APELADO: FRANCISCO DE ASSIS CARLOS DO NASCIMENTO e outros Advogado(s):LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DECLARADA EM JUÍZO. OMISSÕES APONTADAS NO ACÓRDÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DESTINAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e proveu parcialmente o apelo do consumidor, para majorar a indenização por danos morais. 2. A decisão recorrida manteve a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado e a condenação à restituição de valores, majorando o valor da condenação por danos morais. 3. O embargante alega a existência de contradições no julgado e aponta omissões quanto à análise da repetição de indébito em dobro, à luz de precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 929), e quanto à destinação do valor do empréstimo depositado em juízo pelo consumidor. II. Questão em discussão 4. As questões submetidas a julgamento são: a) a verificação da ocorrência de contradição nos fundamentos que mantiveram a declaração de inexistência do contrato e majoraram os danos morais; b) a análise da existência de omissão quanto aos critérios para a condenação à repetição de indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça; c) a averiguação da existência de omissão no acórdão sobre a destinação do valor correspondente ao principal do empréstimo, depositado judicialmente pelo consumidor; d) a avaliação da pertinência da aplicação de multa, por interposição de recurso com caráter manifestamente protelatório. III. Razões de decidir 5. As alegações de contradição não se configuram como vícios processuais, mas como mero inconformismo com o resultado do julgamento. O acórdão embargado enfrentou, de maneira clara e coerente, os pontos impugnados, fundamentando a manutenção da sentença, com base na ausência de prova da contratação e na responsabilidade objetiva da instituição financeira, o que afasta a via dos embargos de declaração para rediscussão do mérito. 6. Assiste razão ao embargante, quanto à omissão, no que se refere à fundamentação explícita para a manutenção da devolução em dobro dos valores descontados. Sanando o vício, esclarece-se que a condenação à repetição de indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração de má-fé subjetiva (dolo ou culpa) do fornecedor. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), a devolução dobrada é cabível, quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso, a efetivação de descontos em benefício previdenciário do consumidor, com base em contrato cuja existência não foi comprovada, representa falha grave na prestação do serviço e viola o princípio da boa-fé, não se caracterizando como engano justificável. 7. Igualmente, verifica-se a existência de omissão, quanto à destinação do valor depositado judicialmente pelo consumidor. A declaração de inexistência do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado anterior, o que torna necessária a devolução do montante principal creditado pela instituição financeira, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico. 8. O acolhimento parcial dos embargos, para sanar omissões, afasta o caráter manifestamente protelatório do recurso, tornando incabível a aplicação da multa requerida em contrarrazões. IV. Dispositivo e tese 9. Pelo exposto, o Colegiado decidiu, por unanimidade, acolher, parcialmente, os Embargos de Declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para sanar as omissões apontadas e integrar o Acórdão, explicitando os fundamentos da repetição de indébito em dobro e determinando a destinação do valor depositado em juízo. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A condenação à repetição de indébito em dobro, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Declarada a inexistência de um contrato, impõe-se a integração do julgado para determinar a destinação de valor depositado em juízo para restituição do principal, assegurando o retorno das partes ao estado anterior e vedando o enriquecimento sem causa". Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único. Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Código Civil, art. 884. Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8000482-56.2022.8.05.0216, de Rio Real, em que é embargante Banco Santander e embargado Francisco de Assis Carlos do Nascimento. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data de assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA